Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por um lado, provada a posse da área, objeto da lide, pelos autores e, por outro, reconhecida a ineficácia do ato jurídico abdicativo apresentado pelo réu como fato impeditivo do direito dos demandantes, a confirmação da tutela possessória deferida em sentença é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.